Tribunal: TJDFT
Processo: 0736582-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Processo : 0736582-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 135084187 dos autos originários n. 0707345-93.2022.8.07.0014) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes. O agravante sustenta a necessidade de revogação da liminar, ao argumento de que não foi constituído em mora. Salienta que já pagou 80% do veículo, de modo a autorizar a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Requer a gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora Desa. Maria Ivatônia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, nada de concreto foi alegado do recurso para justificar a urgência no particular. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 10 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual